Tribunal: STF
Processo: HC 184605
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO ANDAMENTO DE PROCESSO. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal Militar no habeas corpus 7000245-98.2020.7.00.0000, in verbis:
    Trata-se de Habeas corpus impetrado pelo Advogado Dr. Maurício Luis Pereira Pinto. OAB/ES 12.068. em favor do Segundo-sargento da Marinha Kerquelis Aguiar Lopes. alegando estar sofrendo constrangimento ilegal por parte da MM' Juíza Federal da Justiça Militar da 1' Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar Dra Flávia Ximenes Aguiar de Sousa. que. nos autos do IPM 0000154-89.2014.70111. em juízo de retratação. recebeu a Denúncia oferecida em desfavor do Paciente e designou o dia 5 de maio de 2020 para a oitiva das testemunhas arroladas pelo MPM. as da Defesa. se houver, bem como para o interrogatório do Acusado, ora Paciente. 
    Alega na impetração que. considerando a pandemia provocada pela COVID-19. a designação de audiência gerou nítido constrangimento ilegal e notório prejuízo Defesa. pois o Impetrante. ou seja. o advogado constituído pelo Paciente, reside e cuida dos pais idosos e portadores de doenças respiratórias graves. o que o impede de ter contato com o Paciente e atuar presencialmente nas audiências. 
    Justifica o Impetrante que ele e o Paciente estão respeitando o isolamento social, em observância à decretação de estado de emergência no Estado do Espirito Santo, unidade federativa onde residem, e que, por tal motivo, o contato pessoal entre ambos têm sido dificultado, o que, no seu dizer, é imprescindível para traçarem as teses defensivas e, até mesmo, para decidirem acerca do rol de testemunhas a ser apresentado para oitiva em Juízo. 
    Sustentou que o contato telefônico entre ambos pode ser violado por meio de interceptação, haja vista a determinação de quebra de sigilo telefônico do Paciente ainda na fase inquisitiva, circunstancia que dificulta ainda mais a relação com o assistido.
    Precisou o Advogado, ainda, que o contato presencial com seu assistido também se faz necessário para que, além da definição da estratégia de defesa e arrolamento das testemunhas e juntada de documentos, possam marcar as passagens aéreas, no momento em que os aeroportos não estão operando, reservar hotel, fixar honorários, dentre outras, o que se tornou impossível diante do completo isolamento em que está o Impetrante em razão dos cuidados com seus familiares. 
    Apontou como embasamento à impetração a Resolução nº 313/2020 do CNJ e o Ato nº 2943/2020 do STM.
    Neste writ, requer o Impetrante, liminarmente, a imediata suspensão do IPM no 0000154•89.2014.7.11.0111, bem como de qualquer ato ou prazo não urgente ou imprescindível, inclusive os que possam ser realizados remotamente, por meio eletrônico, como o arrolamento de testemunhas, e, principalmente, os que demandarem contato interpessoal, como as audiências, pelo período em que perdurarem as medidas de isolamento social e a própria pandemia. No mérito requer a confirmação do pleito liminar. 
    Contextualizando o cenário fático. de acordo com os autos. em 21 de outubro de 2019. o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia. apontando que o Paciente. no período de janeiro de 2012 a novembro de 2013. no exercício de função e a fim de obter vantagem pessoal. falsificou 20 (vinte) Títulos de Embarcação Miúda (TIEM) mediante assinaturas apócrifas da Primeiro-Tenente Vaneide Jose Ferreira. cujos processos de regularização e legalização tramitavam na sede da Capitania Fluvial do Araguaia-Tocantins. local onde servia (Evento do 0000154-89.2014.7.110111). 
    Em 24 de outubro de 2019. o MM. Juiz Federal substituto da Auditoria da na CJM Dr. Cristiano Alencar Paim. rejeitou a Denúncia. sustentando a incompetência da Justiça Militar da Unido para processar e julgar a demanda. e declinou da competência em favor da Justiça Federal da Seção Judiciária do Tocantins (Evento 116 do IPM nº 0000154-89.2014.7.11.0111). 
    Em 7 de novembro de 2019, o Ministério Público Militar interpôs Recurso em Sentido Estrito a fim de ser recebida a Denúncia (Evento 119). Contudo. em 13 de março de 2020. reformando a Decisão anteriormente proferida, a MMª Juíza Federal da Justiça Militar da ª' Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar Dra Flávia Ximenes Aguiar de Sousa recebeu a exordial oferecida em desfavor do ora Paciente, determinando as providências que embasam esta impetração (Evento 147 do IPM no 0000154•89.2014.7.11.0111). 
    A Defesa restou intimada em 17 de abril de 2020 (Evento 165 do IPM nº 0000154-892014.7.11.0111). 
    No Evento 148 do IPM nº 0000154-89.2014.7.11.0111, verifica-se ter sido autuada a Ação Penal Militar nº 7000096-632020.7.11.0011. 
    Relatado o essencial, decido. 
    A concessão de liminar em sede de Habeas Corpus reserva-se aos casos excepcionais e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora. 
    Analisando estes autos, verifica-se que a Decisão objeto desta impetração foi proferida em 13 de março de 2020, quando ainda não haviam sido implementadas as medidas de enfrentamento à infecção pelo Coronavírus. Portanto, considerando a normalidade dos trabalhos no âmbito do Poder Judiciário e na maioria das entidades da sociedade àquela data, as determinações nela constantes não se revestem do alegado constrangimento e abuso a qualquer direito da defesa, muito menos inobservância dos regramentos emanados do Conselho Nacional de Justiça e do próprio Superior Tribunal Militar no que se refere à pandemia. 
    Ora. considerando a situação emergencial. várias medidas foram implementadas para padronização de condutas na seara judicial. Assim. foram editadas pelo CNJ as Resoluções nº 313 e 314. sendo que. na última. há determinação de que os processos judiciais e administrativos que tramitem em meio eletrônico terão os prazos processuais retomados. sem qualquer tipo de escalonamento. a partir do dia 4 de maio de 2020. sendo vedada a designação de atos presenciais. mas sem suspensão dos processos ou adoção de medidas diversas às previstas nas leis processuais. 
    Obviamente que as citadas Resoluções do CNJ têm sido irrestritamente observadas por todas as instancias da Justiça Militar da União. tanto que na Ação Penal Militar nº 7000096-63.2020.7 .II.OOII consta. conforme Oficio encaminhado à autoridade militar requerendo a apresentação dos militares arrolados na Denúncia como testemunhas e do próprio Paciente. que a audiência designada para o dia 5 de maio de 2020 será realizada por meio de videoconferência (Eventos 22 e 24 da APM nº 7000096-632020.7.11.0011). 
    Portanto. a saúde das partes. advogados. servidores e magistrados está plenamente preservada com a adoção dos sistemas virtuais. sem haver necessidade de quaisquer outras medidas com o mesmo objetivo e que, mais. sejam prejudiciais ao regular andamento processual. Em que pese as dificuldades enfrentadas no momento, todos os segmentos sociais têm buscado meios - muitas vezes se reinventado. alcançando soluções louváveis e revolucionárias para driblar as dificuldades e amenizar os transtornos que a todos. sem exceções, foram impostos pelo inimaginável isolamento social. 
    Na relação advogado/cliente os mesmos desafios têm sido verificados. principalmente no que tange ao contato pessoal. mas. igualmente. podem e devem ser com o uso da Tecnologia da Informação. ferramenta, aliás. que se tornou inseparável do Poder Judiciário com a adoção, em larga escala. do processo judicial eletrônico. 
    Desse modo, não há plausibilidade no pleito de que até mesmo as providências que possam ser adotadas por meio eletrônico sejam suspensas, pois as mesmas medidas já são as previstas e implementadas no período de normalidade institucional, quiçá agora, em que a prudência exige o mínimo de contato pessoal. 
    Ora, as providências determinadas pela autoridade apontada como coatora, seja em tempos de normalidade ou de crise, são as previstas no Código de Processo Penal Militar, não tendo havido qualquer inovação que pudesse impactar na atuação das partes, muito menos prejudicar a defesa. Ao contrário, ao ora Paciente foi franqueada a apresentação de rol de testemunhas, como não podia deixar de ser, e seu interrogatório ao final da instrução, por ser-lhe mais benéfico. 
    Certo é que não restou demonstrado o efetivo prejuízo que as determinações judiciais que embasam esta impetração trouxeram atuação da Defesa do Segundo-sargento da Marinha Kerquelis Aguiar Lopes, mesmo considerando a situação de calamidade pública vivenciada pela nossa sociedade em razão da proliferação pandêmica da COVID-19 e da condição específica do advogado constituído. que não lhe é exclusiva, pois a muitos a coabitação com idosos elou portadores de doenças crônicas é realidade. 
    Ademais, se houver demonstração de violação a qualquer princípio constitucional que rege o processo penal. medidas sanadoras poderão ser adotadas oportunamente a fim de reparar eventuais prejuízos experimentado pela Defesa. 
    Assim. de um exame inicial dos elementos acostados aos autos, não se vislumbra. ao menos nesta etapa, em sede cautelar, a ocorrência do alegado constrangimento ilegal ou de violações às garantias constitucionais que amparam o Paciente por estar cerceado em sua liberdade de locomoção. 
    Isso posto. indefiro a medida liminar requerida, por não vislumbrar presentes os requisitos básicos para a sua concessão.
      Solicitem-se as informações necessárias à instrução do feito à Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar Dra Flávia Ximenes Aguiar de Sousa, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 472 do Código de Processo Penal Militar. 
    Após, abra-se vista à PGJM e tornem-me os autos conclusos. 
    Providências pela Secretaria Judiciária”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado por ter supostamente falsificado “20 (vinte) Títulos de Embarcação Miúda (TIEM) mediante assinaturas apócrifas da Primeiro-Tenente Vaneide Jose Ferreira. cujos processos de regularização e legalização tramitavam na sede da Capitania Fluvial do Araguaia-Tocantins. local onde servia (Evento do 0000154-89.2014.7.110111)”. Tal conduta teria ocorrido exercício da função e com o fim de obter vantagem pessoal.
    A defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal Militar, tendo a medida liminar sido indeferida.
    Sobreveio o presente mandamus, no qual a defesa, sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na não suspensão do processo militar.
    Narra que “o Paciente foi surpreendido em meio a crise gerada pela pandemia provocada pela COVID 19, com a decisão de “retratação” do anterior “não recebimento da denúncia” ocorrido no processo n.º 7000096-63.2020.7.11.0011, feito pelo juízo da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição de Justiça Militar, com a consequente intimação do acusado para apresentar rol de testemunhas, e designação de audiência para 05/05/2020 e o seu interrogatório, com a intimação do acusado em 15/04/2020”. 
    Pugna pela suspensão do andamento do processo “uma vez que o advogado do acusado coabita com seus genitores que são idosos – com 71 anos e 82 anos - e pertente ao grupo de risco em razão de ser portadora de Doença Pulmonar obstrutiva Cônica, nível II (DPOC), e, por esta razão, está com o escritório fechado”. 
    Alega que “além dos problemas de saúde crônico nos pais deste signatário, não há urgência ou essencialidade que justifique o andamento do feito durante a pandemia, em detrimento dos riscos que o advogado irá expor seus entes queridos”.
    Sustenta que “o advogado não acompanhou o processo, foi recentemente contratado e há quebra de sigilo telefônico nos autos”.
    Assevera que “a referida audiência e demais atos processuais dependem do contato prévio do advogado com o cliente e das testemunhas que residem em vários locais do Brasil, expondo, desnecessariamente, aos risco do COVID 19, o signatário que possui familiares que consigo coabitam, e são portadores de Doença Pulmonar obstrutiva Cônica, nível II”.
    Argumenta que “o próprio STM através do Ato nº 2946/2020, suspendeu os serviços não essenciais (art. 1º) e cancelou por tempo indeterminado a sessões presenciais (art. 4º), inclusive com a nova redação do art. 9º foi suspenso por prazo indeterminado“.
      Pondera que “o contato presencial do advogado com o cliente é imprescindível, e mesmo o “simples” ato de arrolar testemunhas de defesa, no presente caso, importaria que o causídico conversasse pessoalmente com seu cliente para saber o que cada testemunha teria presenciado ou que possa contribuir na sua defesa, até mesmo a juntada de documentos necessitam ser esclarecidos”. 
    Pontua que “o caso dos autos é bastante complexo, e o crime imputado ao paciente possui pena abstrata que pode, em tese, resultar no licenciamento do militar, o que demonstra a gravidade do caso, sendo necessário um contato prévio do advogado para esmiuçar testemunhas e os documentos constantes dos autos e os que ainda estão de posse do cliente, que dão conta de mais de 87 processos administrativos supostamente manuseados pelo acusado”. 
    Aduz que “a ausência de contato prévio entre advogado e cliente, até mesmo, ausência dos contatos posteriores, irá causar notório e evidentes prejuízos a defesa do acusado”. 
    Advoga que “se os atos a serem realizados no referido processo se referissem apenas a questões de direito, o signatário poderia realizá-lo, assim como fez com essa petição e as contrarrazões ao RESE, no entanto, o caso também envolvem questões de fato, que no presente caso, são bastante complexas e foram apuradas e conduzidas em Tocantins, sem a participação deste signatário, tendo sido esclarecido naquela ocasião, apenas que os fatos não se deram da forma que exposto na denúncia”. 
    Pugna pela superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
      Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ante o exposto:
    1) É razoável que seja concedida medida liminar para determinar a imediata suspensão do processo em que figura o paciente Kerquelis Aguiar Lopes (n.º 7000096-63.2020.7.11.0011 e n.º 0000154-89.2014.7.11.0111/DF), em tramite na 1ª Auditoria da 11ª CJM, suspendendo qualquer ato ou prazo não urgente ou imprescindível, inclusive os que possam ser realizados pela internet, como por exemplo, arrolamento de testemunhas, e, principalmente, todos aqueles atos que dependam de contato (entrevista) entre advogado e cliente, audiências, no período que durar as medidas de isolamento social no Estado do Espirito Santo (Local onde residem e trabalham tanto a parte como advogado), com a posterior redesignação dos atos em tempo hábil, até ulterior deliberação.
    2) No mérito, que seja confirmada a medida liminar, por equiparação ao previsto no Ato nº 2943/2020 do STM que afasta do labor presencial os que estejam no grupo de risco ou coabitem com idoso com doença crônica, (art. 5º, inciso I e IV).
    3) Que esse signatário seja intimado da data do julgamento para que possa fazer a devida sustentação oral em favor do paciente, sob pena de nulidade”. 
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal Militar apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016)
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação de órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente